Tribunal: TJSP
Processo: 1042847-79.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042847-79.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCOS ANTONIO SEIXAS ALVES, LUIZ CELESTINO CORREA, MARCOS
HENRIQUE VERDINELLI, FANTINO MENDONÇA FERREIRA, ODAIR PIMENTA
SPAGIARI, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, NASSIM NAME JÚNIOR, NATAL
BATISTA ROSA, RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA e WILLIANS DO AMARAL DE
CARVALHO, são apelados SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042847-79.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34930
APELAÇÃO No 1042847-79.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARCOS ANTÔNIO SEIXAS ALVES (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e
sexta-parte. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de policiais militares da ativa e inativos, por
diferenças de quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de cinco anos
anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo, com correção monetária
pelo IPCA e juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 258/272
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator